Tribunal: STJ
Processo: 2032822-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748905 - SP (2024/0353498-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MIRTO SGAVIOLI NETO
EMBARGANTE
: ANA CANDIDA PICCINO SGAVIOLI PARANHOS
EMBARGANTE
: PRISCILA PASTORE PRIETO SGAVIOLI
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR - SP257601
EMBARGADO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: ASSUA
INCORPORADORA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo
interno, manteve a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida. A parte embargante
alega omissão quanto à ausência de reexame de provas,
prequestionamento e suposta menção equivocada à alínea "c"
do art. 105, III, da CF/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão sobre os argumentos de que (i)
a controvérsia não demandava reexame de provas; (ii) o
prequestionamento estaria presente; e (iii) a insurgência recursal
teria se fundamentado exclusivamente na alínea "a" do art. 105,
III, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada aprecia, de forma suficiente e
fundamentada, todas as questões relevantes ao julgamento do
recurso, inclusive a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade
Documento eletrônico VDA51401916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b71cc25-7040-4a2c-981d-3a15e0865ecb

com o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
4. A menção expressa às alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da CF
/88 na peça recursal evidencia que o recurso especial também
foi interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de
cotejo analítico e de demonstração da similitude fática.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão quando o acórdão impugnado enfrenta suficientemente
as questões suscitadas, ainda que de forma sucinta e contrária
ao interesse da parte, não sendo exigível o exame
individualizado de todos os argumentos (AgInt no AREsp n.
2.263.229/MG e AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo sua natureza integrativa e aclaratória
limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se
configurando, no caso, qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b71cc25-7040-4a2c-981d-3a15e0865ecb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748905 - SP (2024/0353498-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MIRTO SGAVIOLI NETO
EMBARGANTE
: ANA CANDIDA PICCINO SGAVIOLI PARANHOS
EMBARGANTE
: PRISCILA PASTORE PRIETO SGAVIOLI
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR - SP257601
EMBARGADO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: ASSUA
INCORPORADORA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar agravo
interno, manteve a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida. A parte embargante
alega omissão quanto à ausência de reexame de provas,
prequestionamento e suposta menção equivocada à alínea "c"
do art. 105, III, da CF/88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão sobre os argumentos de que (i)
a controvérsia não demandava reexame de provas; (ii) o
prequestionamento estaria presente; e (iii) a insurgência recursal
teria se fundamentado exclusivamente na alínea "a" do art. 105,
III, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada aprecia, de forma suficiente e
fundamentada, todas as questões relevantes ao julgamento do
recurso, inclusive a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

com o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
4. A menção expressa às alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da CF
/88 na peça recursal evidencia que o recurso especial também
foi interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de
cotejo analítico e de demonstração da similitude fática.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
omissão quando o acórdão impugnado enfrenta suficientemente
as questões suscitadas, ainda que de forma sucinta e contrária
ao interesse da parte, não sendo exigível o exame
individualizado de todos os argumentos (AgInt no AREsp n.
2.263.229/MG e AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo sua natureza integrativa e aclaratória
limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se
configurando, no caso, qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 213/214):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
284/STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da não impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o dissídio
jurisprudencial foi o permissivo constitucional invocado para a
interposição do recurso especial; e, caso positiva a primeira hipótese,
se (ii) os recorrentes demonstraram o dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

3. O recurso especial foi, de fato, interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "c", da CF/88, com expressa menção ao
permissivo constitucional.
4. Se o fundamento da via especial for o dissídio jurisprudencial, é
ônus do recorrente realizar o cotejo analítico entre os acórdãos
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática entre os
arestos confrontados e a solução jurídica dissonante, o que não
ocorreu no caso em análise, atraindo, no aspecto, a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável à espécie por
analogia.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Sustenta o embargante que "Nesse aspecto, a decisão embargada
incorreu em evidente omissão, na medida em que não enfrentou os argumentos
específicos expendidos pelos Embargantes, no sentido de que: (i) a controvérsia não
demandava reexame de provas; (ii) o prequestionamento se encontrava
devidamente configurado; e (iii) a insurgência recursal não tinha por fundamento
divergência jurisprudencial".
Aduz, ainda, que "a menção à alínea “c” constante do parágrafo 7 das
razões do Recurso Especial decorreu de mero erro material, incapaz de gerar
repercussão no núcleo argumentativo do recurso, que sempre se limitou à alínea
(e-STJ fls. 224/227)
“a”".
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada apresentou contraminuta no e-STJ fls. 230/234, postando-se pela
rejeição dos presentes embargos, bem como para que haja imposição de multa, em
razão do alegado caráter protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente expendidos,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, os quais passo a perfilhar (e-STJ fls. 181-182):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a
dispositivo legal e divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
divergência não comprovada.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

Publique-se.
Intimem-se.

Em que pese a indicação, no frontispício do recurso especial
interposto pelos agravantes, do fundamento nucleado na alínea "a" do
permissivo constitucional, os pontos 7 e 13 da peça recursal fazem
expressa menção à alínea "c", indicativa de dissídio jurisprudencial (e-
STJ fls. 72-73, grifos próprios):
"07. Portanto, o presente apelo tem por objeto o acórdão em
unanimidade proferido pela instância a quo, que deflagra a insurgência
,
da pretensão recursal segundo o previsto pelo artigo 105, III, "a" e "c"
da Constituição Federal.
[...]
13. As alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal
, preveem a competência do E. STJ para julgar, em Recurso Especial,
as causas decididas pelos Tribunais dos Estados em última instância,
quando a decisão recorrida contrariar ou negar vigência à Lei Federal
ou lhe der interpretação divergente de outro Tribunal.
A especificação precisa da via de abertura do recurso especial é
imprescindível ao entendimento da pretensão recursal. As alíneas "a"
e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal refletem
diferentes dimensões da função constitucional desempenhada pelo
Superior Tribunal de Justiça: enquanto a alínea "a" se refere à
correção interpretativa de uma norma federal legislada, a alínea "c" é o
canal de expressão da típica função nomofilática de uma Corte
superior, isto é, de estabilização interpretativa do direito federal entre
os tribunais nacionais à luz dos princípios da isonomia e da segurança
jurídica. Embora a sobreposição dessas funções seja possível em
determinados casos, elas, a rigor, refletem competências jurisdicionais
distintas e implicam ônus processuais próprios a cada espécie.
Se o fundamento da via especial for o dissídio jurisprudencial, é ônus
do recorrente realizar o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e
paradigma, demonstrando a similitude fática entre os arestos
confrontados e a solução jurídica dissonante, o que não ocorreu no
caso em análise, atraindo, no aspecto, a incidência da Súmula n° 284
do Supremo Tribunal Federal, aplicável à espécie por analogia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO PLANTONISTA. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICANÃO
DEMONSTRADA.
SÚMULA7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação anulatória de leilão extrajudicial.
2. Não é possível, em recurso especial, a análise da competência
interna dos órgãos julgadores de determinado Tribunal para que
procedam seus julgamentos. Isso porque a competência interna dos
diversos Juízos dos Tribunais estaduais é matéria regulada por leis
estaduais de Organização Judiciária e, eventualmente, também pelos
regimentos internos dos Tribunais.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.951.040/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
1/12/2021

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto [...] (e-STJ fls. 216).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

Diante desse conceito e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:00
Código de Controle do Documento: c9481cad-706c-4ec6-8e0e-371f8cc967aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.748.905 / SP
Número Registro: 2024/0353498-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099848620238260071
10075183920228260071
20328227120248260000
99848620238260071
9984862023826007110075183920228260071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRTO SGAVIOLI NETO
AGRAVANTE : ANA CANDIDA PICCINO SGAVIOLI PARANHOS
AGRAVANTE : PRISCILA PASTORE PRIETO SGAVIOLI
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR - SP257601
AGRAVADO
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA51385401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: ff1c17bf-a99b-4039-85b5-f037f61d8384

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MIRTO SGAVIOLI NETO
EMBARGANTE : ANA CANDIDA PICCINO SGAVIOLI PARANHOS
EMBARGANTE : PRISCILA PASTORE PRIETO SGAVIOLI
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
CARLOS ALBERTO MARTINS JÚNIOR - SP257601
EMBARGADO : ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: ff1c17bf-a99b-4039-85b5-f037f61d8384